Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR: NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO (LEI 8.078/90, ARTIGO 6o, INCISO III). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que postula a declaração de nulidade do contrato de consórcio imobiliário e o reembolso de parcelas adimplidas, além da compensação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, que: (a) entabulou contrato de adesão em grupo de consórcio em 20.6.2016, com vistas à aquisição de crédito imobiliário de R$ 250.000,00; (b) no momento da contratação, a administradora do consórcio teria lhe disponibilizado somente o “termo de adesão”; (c) teria recebido o instrumento do contrato sete dias após, o que evidenciaria a falha na prestação do serviço, por “falta de transparência” e de “clareza”.

II. É certo que o requerente/recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.

III. Nesse passo, a parte autora não demonstrou a absoluta falta de conhecimento dos termos contratuais (CPC, art. 373, I), sobretudo porque teria assinado a proposta de “adesão” (item n. 5, alínea b – ID 23852556), bem como o “contrato de participação em grupo de consórcio para aquisição de bens móveis, imóveis e serviços", art. 11, parágrafo único – ID 23852557), a partir dos quais seria possível o exercício do direito de arrependimento no prazo de sete dias (CDC, art. 49).

IV. Ademais, não se mostra razoável que o consumidor tenha efetuado regularmente o pagamento de quinze mensalidades (ID 23853911, p. 1), sem que tivesse a mínima ciência dos termos da avença, para, somente após esse lapso temporal, alegar a nulidade do contrato por ausência de informação clara e precisa (nemo potest venire contra factum proprium).

V. Desse modo, ante ausência de ato ilícito praticado pela parte requerida, irretocável a sentença de improcedência do pedido.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).